Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737170-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOVINO ANTONIO DOS SANTOS, JOANA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelos autores, JOVINO ANTONIO DOS SANTOS e outra, contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, III, do Código de Processo Civil. Conforme informações prestadas pelos agravantes em ID 21163240, verifica-se que a ação a que se subjaz o presente recurso foi sentenciada em 30/09/2020, tendo sido julgado improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional. Com base em tais informações, os agravantes requereram a extinção deste recurso. Portanto, em virtude da prolação de sentença de mérito na ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo interno, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora